Tribunal: TJBA
Processo: 8090761-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090761-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PAULO LIMA LOPES FROTA e outros

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN.SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO TEMPORAL (EARESP 600.663/RS). DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090761-83.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
PEDRO PAULO LIMA LOPES FROTA e outros
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe provimento parcial , nos termos do voto do relator.